Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1019102-89.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOÃO CONCEICÃO DE MORAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 44219022) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31197479):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – MOMENTO DA INCORPORAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular inicia-se no momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede, razão pela qual a prescrição deve ser rejeitada. Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo apelado é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1019102-89.2017.8.11.0041, DESa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32602996 foram parcialmente acolhidos, conforme decisão id 40817976:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – ALEGADA DEPRECIAÇÃO DA REDE – OMISSÃO QUANTO A RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – DISCUSSÃO SOBRE A DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros e da correção.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 206 do Código Civil e Súmula n. 547 do STJ, uma vez que deve ser reconhecida a prescrição pelo fato de a rede elétrica ter sido construída em janeiro de 1996 e a ação judicial somente foi ajuizada em junho/2017, ou seja, 21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses depois do fato, sendo que o prazo é de 03 (três) anos a partir do desembolso, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1636573/RO.
Afirma que “o Tribunal local má valorou as provas dos autos não se atentando aos requisitos das normas setoriais aplicáveis vigentes, bem como aos prazos de incorporação de rede de energia elétrica, e a forma de ressarcimento.”
Aduz que os artigos 8o e 9o da Resolução n. 229/2006 foram violados, uma vez que não são ressarcidos todos os valores gastos pelo usuário, mas tão somente os valores gastos com a incorporação, com observância da taxa de depreciação dos equipamentos, o que não foi considerado no caso em tela.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Ids n. 44469959 e n. 44562451.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID n. 44866455.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 48222965.
É o relatório.
Decido.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que a Resolução Normativa n. 229/2006 da ANEEL, inclue-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Violação ao artigo 206 do Código Civil
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação ao art. 206 do Código Civil, uma vez que deve ser reconhecida a prescrição pelo fato de a rede elétrica ter sido construída em janeiro de 1996 e a ação judicial somente foi ajuizada em junho/2017, ou seja, 21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses depois do fato, sendo que o prazo é de 03 (três) anos a partir do desembolso.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... apelante, em suas razões recursais, aduz que a pretensão está prescrita, por considerar que o prazo para o ressarcimento das despesas oriundas da instalação da rede elétrica rural pelo consumidor é de três anos, nos termos do art. 205, §3o IV do Código Civil.
No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o termo inicial dos referidos prazos prescricionais é a data da incorporação da rede elétrica. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS DECRETOS N. 4.873/03 E 5.163/04; E ÀS LEIS N. 10.848/04 E 10.438/02. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o, 7o E 9o, § 1o, III, DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 229/06; AO ART. 1o, II, "C", DA PORTARIA N. 5 DO DNAEE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não havendo a devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados incidente o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. A via especial é inadequada para análise de legislação não enquadrada no conceito de lei federal. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no REsp 1570383/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1.É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes. 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 969.329/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)
Nesse sentido são os recentes julgados em casos análogos neste Tribunal:
“AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL –- PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento, é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. No termos do enunciado n. 547 da súmula do STJ “nas ações em que se pleiteia o RESSARCIMENTO dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede ELÉTRICA, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de RESSARCIMENTO e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”. Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de RESSARCIMENTO. A incorporação das redes particulares de ENERGIA é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de ENERGIA ELÉTRICA cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato”. (N.U 0002795-19.2016.8.11.0007, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)
No caso em tela, a data da incorporação da rede elétrica pela concessionária, fato que fez surgir a pretensão de ressarcimento deduzida na inicial, ocorreu no ano de 2017.
Logo, considerando que o conjunto de instalação elétrica do apelado foi incorporada à concessionária no ano de 2017, não houve o transcurso de 03 (três) anos, contados da data da incorporação.
Desse modo, não se pode reconhecer a prescrição com base na data da construção da rede, ocorrida em 29.01.1996 [id. 11248057- Pág. 7], razão pela qual a prejudicial de mérito deve ser rejeitada. ” ID n. 31197481.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes. 2. "Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)." (REsp 1.243.646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1707291/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)”
“ CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. "PROGRAMA LUZ DA TERRA". PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. 2. "O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). 3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ. (AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, e não a data da obra.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV